Tribunal: STF
Processo: AI 121574
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-11
Data de publicação: 1987-12-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL.
- NO CASO, NÃO SE DEMONSTROU A OCORRENCIA DE JUSTO IMPEDIMENTO
(ART. 519, PARAGRAFO-1, COMBINADO COM O ART. 183, PARAGRAFO-1,
AMBOS DO C.P.C.) PARA QUE SE RELEVE A PENA DE DESERÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.